Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-57.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001507-57.2020.8.11.0046
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE COMODORO
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: RONIE JACIR THOMAZI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃODEENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido RONIE JACIR THOMAZI postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia, que culminou na queima de um motor Weg monofásico 12,5 cv 2 polos e uma bomba d’água Weg monofásica 1 cv 2 polos, utilizados para alimentação de gado em zona rural.
2. De início, impõe-se consignar que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se regulado no CAPÍTULO XVI da Resolução n.o 414/2010. O regramento legal, por óbvio, deve ser observado tanto pela concessionária quanto pelo consumidor.
3. No caso concreto, analisando as provas e argumentações carreadas dos autos, contata-se que o consumidor não observou as disposições legais aplicáveis à espécie, optando por realizar o conserto dos produtos avariados sem a prévia instauração de procedimento administrativo.
4. Registre-se que, na exordial, o consumidor afirma que realmente levou os produtos diretamente para o conserto, haja vista que eram utilizados na alimentação de seus animais (gados) em sua propriedade rural.
5. Neste ponto, insta registrar que, a despeito do prazo regular de 10 (dez) dias para avaliação (art. 206, § 1.o, da Resolução 414/2010 da ANEEL), existe exceção na própria resolução determinando a observância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, como é o caso de danificação de equipamento utilizado para acondicionamento de alimentos perecíveis (§ 2.o do art. 206, da Resolução 414/2010 da ANEEL).
6. O consumidor deveria, ao menos, ter contactado à concessionária, informando-a sobre a urgência e a impossibilidade de se aguardar o prazo de 10 (dez) dias.
7. O próprio consumidor afirma que sequer oportunizou à concessionária que avaliasse os produtos, levando-os diretamente a conserto, o que atrai a incidência do disposto no artigo 210, parágrafo único, inc. II, da Resolução 414/2020 da ANEEL: “Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;”.
8. Veja-se que a parte final do artigo 210, parágrafo único, inc. II, da Resolução 414/2020 da ANEEL deixa claro que existe a possibilidade de a concessionária autorizar o conserto, antes mesmo do prazo de verificação, o que só reforça o entendimento de que ao consumidor competia ter comunicado e solicitado o reparo em observância às normas aplicáveis à espécie.
9. Diante da ausência de pedido administrativo e da falta de oportunidade em reparar os aparelhos, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação é medida impositiva.
10. Desobediência ao disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001507-57.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021